Tribunal: TJDFT
Processo: 0733527-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733527-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HILDA MARIA DA SILVA VELOZO DESPACHO Ao BB para contrarrazões ao agravo interno. I. Brasília, 22.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator